Tribunal: TJDFT
Processo: 0752039-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752039-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705325-94.2024.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor de WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO, deferiu o pedido para determinar a desconstituição parcial da penhora, nos seguintes termos (ID 219739677 dos autos originários): “Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em face de WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO. A execução decorre de Cédula de Crédito Bancário, Id. 187324976. Executado citado, por carta com aviso de recebimento, em 05/03/2024, conforme Id. 189394591, habilitou-se nos autos, conforme Id. 190681208, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Transcorrido o prazo para apresentar embargos à execução e pagar o débito de forma voluntária, conforme Id. 192915873. Compulsando os autos, verifico que diversas tentativas de localização de bens foram realizadas, utilizando-se os sistemas Sisbajud (Id. 194644701), com resultado infrutífero, Infojud (Id. 194644703), que retornou com a declaração de 2023, e RENAJUD (Id. 194644702), que consta veículo no nome do executado, placa JFS9758. A parte exequente requereu a pesquisa ao SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Determinada a apresentação de planilha atualizada, foi apresentada a petição Id. 204775963, constando o saldo devedor em 143.343,86. A decisão de ID 207541339 determinou a intimação da parte executada para comprovar que tem direito ao benefício da gratuidade, sob pena de indeferimento, e determinou a pesquisa de bens, via sistema SISBAJUD. Houve satisfação parcial do crédito com a penhora, via sistema SISBAJUD, em 03/09/2024, da quantia de R$ 3.441,03, em conta de titularidade do executado, mantida na Caixa Econômica Federal (Id. 211195798, pág. 2). Também foi penhorada, em 10/09/2024, a quantia de R$ 700,00 na conta mantida pelo executado na instituição financeira CEICOIN IP S.A. (Id. 211195797, pág. 5). O executado apresentou pedido de reconsideração quanto à apreciação do pedido para concessão da gratuidade de justiça e postulou fosse concedido prazo para impugnar o presente cumprimento de sentença. Justou contracheques, extratos e demais documento ao ID 208081503. Intimado para complementar a documentação ao ID 214906947, a fim de possibilitar a análise da legalidade da penhora, a parte executada juntou a documentação ao ID 216043645. DECIDO. De início, anote-se a prioridade em razão da idade (ID 216043678). Tendo em vista os documentos juntados ao ID 208081506, em especial os contracheques da parte executada, DEFIRO a gratuidade de justiça. Considerando a natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos. O artigo 833, inciso IV, do CPC, assim estabelece: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Do cotejo dos contracheques (IDs 216043687 e seguintes) e dos extratos juntados (ID 216043686), principalmente o extrato referente ao mês do bloqueio (setembro/2024), verifica-se que a parte executada recebe a quantia líquida de R$ 3.441,03 e foi penhorada, via sistema SISBAJUD, em 03/09/2024, exatamente a quantia de R$ 3.441,03, em conta de titularidade do executado, mantida na Caixa Econômica Federal (Id. 211195798, pág. 2). Observa-se, portanto, que o valor bloqueado possui natureza de caráter impenhorável, pois incidiu sobre a remuneração do executado. Ressalto que "na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 (Info 771)), o que, entretanto, não é o caso dos autos, tendo em vista que a parte executada recebe a quantia líquida de R$ 3.441,03, conforme os contracheques juntados. Em relação à quantia penhorada, em 10/09/2024, de R$ 700,00, na conta mantida pelo executado na instituição financeira CEICOIN IP S.A. (Id. 211195797, pág. 5), não houve impugnação e nem foram juntados documentos relativos a referida conta. Assim, mantenho a penhora sobre o referido valor. Por conseguinte, DEFIRO o pedido para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre o valor penhorado em nome de WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO – CPF 144.261.451-04 e DETERMINO a liberação do valor bloqueado, no importe de R$ 3.441,03 (Id. 211195798, pág. 2), com as devidas atualizações legais, com a consequente expedição de alvará eletrônico em nome da parte executada. Considerando que não há nos autos informações acerca da conta destino ou mesmo chave PIX para realização do alvará eletrônico, intime-se a parte executada para fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários (chave PIX, CPF/CNPJ ou conta habilitada a receber PIX) para a efetivação da transferência. Preclusa esta decisão, expeça a Secretaria o competente alvará eletrônico, a fim de que a quantia de R$ 700,00 (Id. 211195797, pág. 5), com as devidas atualizações legais, seja transferida, via Sistema PIX, para a conta de titularidade da parte exequente. Considerando que também não há nos autos informações acerca da conta destino ou mesmo chave PIX para realização do alvará eletrônico, intime-se a parte exequente para fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários (chave PIX, CPF/CNPJ ou conta habilitada a receber PIX) para a efetivação da transferência. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 67005802), alega que foi bloqueada a quantia de R$ 4.141,03. Menciona que o juízo a quo determinou a liberação imediata da quantia, sem observar o contraditório. Verbera que o executado não comprovou que os valores penhorados possuem natureza salarial. Verbera que o executado recebeu gratificação natalina, no valor de R$ 6.308,55, que não é revestida de impenhorabilidade. Defende que a jurisprudência atual tem mitigado a impenhorabilidade do salário. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que foram bloqueadas a quantia de R$ 3.441,03 na conta do devedor mantida na Caixa Econômica Federal e a quantia de R$ 700,00 na conta mantida junto à CELCOIN IP S.A. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido do executado para liberar o valor de R$ 3.441,03, ao fundamento de que se trata de salário do devedor. Depreendem-se dos documentos juntados nos autos de origem que o executado comprovou, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o valor bloqueado no importe de R$ 3.441,03 é verba de natureza salarial. Vejamos. O executado é aposentado do Ministério da Justiça e Segurança Pública e percebe proventos no valor de R$ 3.441,03, conforme contracheque de ID 216043687, na origem. Os proventos de setembro de 2024 foram depositados na conta do devedor junto à Caixa Econômica Federal e foram automaticamente bloqueados (ID 216043686, na origem). Desse modo, a penhora incidiu sobre salário do devedor. A respeito desse tema, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que a penhora pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Nesse contexto, em juízo superficial, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora